Tribunal: TJSP
Processo: 0010246-79.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em Execução – Prática de Falta disciplinar - Não retorno da saída temporária de "Dia das Mães - 2019" – Alegação preliminar de prescrição – Alegação de atipicidade da conduta, com pedido de absolvição – Alegação de que agiu sob coação. Pedido subsidiário de revogação da perda dos dias remidos ou redução para um dia. IMPOSSIBILIDADE. Afastada a preliminar - Não ocorrência da prescrição

Ementa:
Agravo em Execução – Prática de Falta disciplinar - Não retorno da saída temporária de "Dia das Mães - 2019" – Alegação preliminar de prescrição – Alegação de atipicidade da conduta, com pedido de absolvição – Alegação de que agiu sob coação. Pedido subsidiário de revogação da perda dos dias remidos ou redução para um dia. IMPOSSIBILIDADE. Afastada a preliminar - Não ocorrência da prescrição – Alegações não comprovadas - Abandono do regime semiaberto equivale a fuga, conduta prevista no art. 50, inciso II, da LEP – Limitação da perda do tempo remido e a remir anteriores à falta a 1/3, fixado regularmente, em conformidade com os fatos – Negado provimento ao recurso.